Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-51.2022.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. NOVA DILIGÊNCIA. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO DESCUMPRIMENTO.
I – A extinção da busca e apreensão com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC, após a não localização do bem, sem advertir à parte sobre as consequências do descumprimento da determinação de recolher as custas intermediárias para expedir novo mandado de busca e apreensão, violou os princípios do contraditório e da não surpresa, arts. 9o e 10, ambos do CPC. Sentença anulada.
II – Apelação provida.